Tribunal: TJES
Processo: 5011539-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011539-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELLEN FIGUEREDO SANTOS
AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação,
in concreto
, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011539-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELLEN FIGUEREDO SANTOS

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUELLEN FIGUEREDO SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra (id 18649953 dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário” (processo n. 5015092-18.2022.8.08.0048), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Agravante.

Aduz a Agravante (id 3803800), em síntese, que faz
jus
à inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, aduzindo sua hipossuficiência probatória.

Pelas contrarrazões id 4452442, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação, i
n concreto,
da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.

Nesse sentido, tem-se que o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova pelos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

De início, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que não basta o mero ajuizamento de demanda que vise questionar possíveis irregularidades em cláusulas contratuais para obstar as medidas relativas ao inadimplemento ou mesmo cessar a sua cobrança. Para tanto, é indispensável a plausibilidade jurídica dos fundamentos no sentido de apontar ilegalidade no contrato. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para afastar a mora, bem como obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 10/03/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)

A princípio, nos contratos bancários, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é autorizada pela Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2000, o que se pressupõe caso haja diferença entre o valor mensal e anual – aparentemente ocorre tal circunstância no caso vertente. Também não há limitação de juros remuneratórios ou obrigatoriedade de limitação a uma média de mercado, nem mesmo que sejam de 1% (um por cento) ao mês.
A revisão judicial somente ocorre em hipóteses de patente abusividade, o que não foi verificada, prima facie, se observado juros remuneratórios mensais de 9,95% e anuais de 212,14% (crédito pessoal)
. Por outro lado, a mera previsão de incidência da Tabela Price não revela, por si só, abusividade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Decisão interlocutória de primeiro grau que, liminarmente, indeferiu pedido de tutela de urgência para (a) determinar a abstenção da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito; (b) manter a posse do bem financiado até o final da demanda; (c) autorizar a consignação das parcelas que considera incontroversas. Recurso do autor. Pleito de justiça gratuita. Não conhecimento. Benesse concedida em primeira instância. Sustentada existência dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela. Tese improcedente. Necessária observância do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial número 1.061.530/RS. Indispensável que se demonstre irregularidade nos encargos devidos no período de normalidade contratual. Insurgência contra a capitalização de juros. Autorização legal para capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano conferida às instituições financeiras pela MP n. 2.170-36/2001, a partir de 31-03-2000. Contrato firmado em 14-10-2016, que prevê expressamente taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Possibilidade. Tese assentada pela corte superior em sede do julgamento do RESP n. 973827, afetado como representativo de controvérsia. Manutenção. Utilização da tabela price. Matéria não debatida no pronunciamento judicial recorrido. Impossibilidade de exame pelo órgão ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ilegalidade da tac e da tec. Encargos não embutidos no contrato. Impossibilidade de exame pelo órgão ad quem. Tópico não conhecido. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (TJSC; AI 4019111-92.2019.8.24.0000; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; DJSC 17/12/2019; Pag. 398)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional fundada em cédula de crédito bancário. Julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 356, CPC. Improcedência de parte dos pedidos. Inconformismo. Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Tabela price. Possibilidade. Contratos bancários firmados na vigência da medida provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Jurisprudência do colendo STJ. Entendimento do Excelso STF. Suficiência da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula nº 541 do STJ). Incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de demonstração da cobrança. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2190360-91.2019.8.26.0000; Ac. 12889688; Itatiba; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 12/09/2019; DJESP 24/09/2019; Pág. 1842)

A existência de eventual ilegalidade de alguma tarifa não autoriza a descaracterização da mora, de modo não há falar em concessão da tutela de urgência. A propósito:

[...] V- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. VI- Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. VII- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130180028, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Assim, por ausente a plausibilidade jurídica do pedido, também vislumbro inviável a inversão do ônus da prova
. Com efeito, inexistindo nos autos provas mínimas das supostas irregularidades no contrato bancário firmado, não vislumbro justificativa para o deferimento da medida liminar pleiteada.

(...)”

Nessa mesma linha intelectiva, analisando, detidamente, as razões recursais, muito embora se trate de relação de consumo, não vislumbro que a Agravante tenha apresentado argumentos que me façam concluir pela existência da alegada hipossuficiência probatória, já que se trata de simples demanda contratual em que a (eventual) abusividade pode ser demonstrada com o mero apontamento do que se reputa abusivo e eventual juntada de memória de cálculo também de natureza simplória.

Ademais, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo,
igualmente não vislumbro verossimilhança nas alegações da Agravante, razão pela qual acertadamente deve-se afastar a incidência da inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relatora - Sessão 27/06/2023

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.